Tribunal: TJSP
Processo: 1000092-53.2019.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Sentença que determinou que a Ré proceda com o fornecimento imediato da bomba de insulina pleiteada, bem como dos demais insumos relacionados, conforme prescrição do médico – Fornecimento de Bomba de Insulina e materiais relacionados – Insurgência da Apelante – Laudo Médico que demonstra a necessidade de fornecimento dos itens/materiais pleiteados

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Sentença que determinou que a Ré proceda com o fornecimento imediato da bomba de insulina pleiteada, bem como dos demais insumos relacionados, conforme prescrição do médico – Fornecimento de Bomba de Insulina e materiais relacionados – Insurgência da Apelante – Laudo Médico que demonstra a necessidade de fornecimento dos itens/materiais pleiteados – Indicação que cabe somente ao Médico – Súmula no 102 do E. TJSP – Precedentes desta 2a Câmara de Direito Privado – Fixação de astreintes que ocorreu de forma razoável ao caso concreto – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.